Tribunal: TJPA
Processo: 0823167-26.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823167-26.2017.8.14.0301
APELANTE: EDUARDA CAROLINE DE SOUZA FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº
0823167-26.2017.8.14.0301 - PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

EMBARGADO: EDUARDA CAROLINE DE SOUZA FURTADO

RELATOR: DES. NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão proferido no recurso de apelação, que conheceu e deu provimento ao apelo para reformar a sentença e, por conseguinte, restabelecer o pagamento do benefício de pensão por morte e delimitar a sua percepção até os 21 anos de idade;

2.

Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;

3.

O fenômeno do erro formal não se configura no caso em exame;

4.

No que tange a adequada interpretação da norma; anoto que, em verdade, o embargante almeja que seja adotada como fundamento do julgado, a aplicação da lei estadual LC 39/2002, o que não subsiste, eis que a Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91.Logo, não sendo outra a sua pretensão, senão a de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;

5.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos aclaratórios em conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 2032480) opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV,
com fulcro no artigo 1.022, II do CPC/2015, em face do
acórdão n.
189101 (Id. n. 1899706).

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão atacado é eivado de erro material, tendo em vista que aplicou a Lei Federal nº.8.213/91 aos dependentes do RPPS, não sendo possível tal hipótese.

Relata que a autora/embargada foi pensionista do recorrente na condição de menor sob guarda de seu pai, o ex-segurado EDUARDO PEREIRA FURTADO JUNIOR, falecido em 03 de julho de 2006, sendo o benefício cancelado quando a autora atingiu a maioridade civil (18 anos) em 16/08/2017. Assevera que no acórdão embargado, foi reconhecido o direito da pensionista de receber o benefício até 21 (vinte e um) anos de idade, em observância ao disposto no art. 16, I da Lei Federal nº 8.213/91.

Argumenta que no caso do Regime Próprio do Estado do Pará, a idade limite é diferente do que foi fixado para o Regime Geral ou mesmo para o regime próprio da União, não havendo qualquer vedação legal para essa fixação de forma diferenciada pelo legislador estadual. Ao contrário, diz que qualquer imposição pela União configuraria ofensa ao pacto federativo.

Sustenta que a concessão de benefício pelo RPPS do Estado do Pará deve necessariamente observar a sua legislação específica, incorrendo em erro a decisão que aplica ao caso legislação do RGPS e jurisprudência decorrente de demandas envolvendo os benefícios custeados pelo INSS.

Desta forma, conclui que o acórdão atacado incorreu em erro material, vez que aplicou, no caso concreto, legislação e jurisprudência envolvendo benefícios do INSS, que dispõe de forma diversa, da legislação estadual; razão pela qual deve ser corrigida.

Requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o erro material apontado.

A Autora apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso por falta de amparo legal (Id. 2520668).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de erro material no julgado. No entanto, ao observar a pretensão recursal, resta nítido que visa tão somente a rediscutir a matéria, operando a reforma da decisão, que, diga-se, não contempla qualquer do vício apontado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão
;
assim como a
correção de erro material do julgado
. Vide prescrição do art. 1.022, do CPC, que dispõem acerca do cabimento do presente recurso:

Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.

Da transcrição acima, depreende-se que além da omissão obscuridade e contradição os embargos de declaração são admitidos para a correção de erros materiais, pois ao juiz se permite, de oficio ou requerimento, corrigir erros ou inexatidões materiais.

Sobre erro material preleciona o doutrinador Araken de Assis:

“não se cuida de um vício lógico de provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou números. Em outros termos, verifica-se a discordância entre a ideia e a formula” (ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. Sao Paulo: Revista dos Tribunais)

Destarte, das lições acima, e dos argumentos expostos nos embargos de declaração, verifico que não há qualquer erro material a ser sanado, mas sim insurgência quanto ao provimento parcial do apelo exarado, no acórdão objurgado, que reformou a sentença para restabelecer o pagamento da pensão por morte à autora/embargada até os 21 anos e não até os 18 anos de idade como requesta o recorrente.

Conforme assentado no
decisum
atacado o art.5º da Lei Federal nº.9.717/98, estabelece regras para organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e por essa razão, os referidos entes não podem conceder benefícios distintos dos Regime Geral da Previdência Social.

Também ficou consignado, no acordão guerreado, que, inobstante o art.6º, II da Lei Complementar Estadual nº.39/2002, estabeleça a condição de dependente do segurado o filho até os 18 (dezoito) anos de idade, está norma colide art. 16 da Lei Federal nº 8.231/91, que dispõe sobre regras específicas para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e prevê o pagamento da pensão por morte do dependente do segurado até os 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual foi aplicada esta norma federal, no caso dos auto; e não a Lei Estadual.

Em outros termos, a regra imposta pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 entra em confronto com a regra estabelecida pela Lei Federal nº 8.213/1991, que prevê como beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o menor de 21 (vinte e um) anos de idade. E, sendo a Previdência Social matéria de legislação concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal; pelo Princípio da Hierarquia das Normas, a legislação federal deve prevalecer sobre a legislação estadual.

Desta forma, ainda que a norma estadual estabeleça o pagamento da pensão por morte até os 18 (dezoito) anos de idade, o que prevalece é a norma federal, sendo tal questão esclarecida e fundamentada no acórdão atacado no evento Id. 1830240, cujo trecho ora transcrevo:

Em 2002, com a edição da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará,o §6º do art. 6º, ficou estabelecido que para fins de percepção de benefícios previdenciários, o menor tutelado é equiparado ao filho.Ato contínuo, o §2º prevê que a condição de dependente do filho prevalece até os 18 (dezoito) anos. Logo, ao menor tutelado,observada a dependência econômica, a condição de dependente permanece também até os 18 (dezoito) anos de idade.

(...)

Por outro lado, a Lei 8.213/91, que cuida do RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na

condição de dependente do segurado, desde que não inválido. Vejamos:

(...)

Estabelecida a divergência entre a lei estadual e a federal acerca da idade limite para a manutenção da qualidade de

dependente, para fins previdenciários, deve-se ter em vista a , a qual dispõe sobre regras Lei Federal nº 9.717/1998 gerais para a

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem

benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos, in verbis:

(...)

Destarte, estando a LC 039/2002 em confronto com o ordenamento federal que dispõe as regras gerais para a organização e

o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados, deve ser aplicada a Lei

8.213/91, e, portanto, a pensão por morte é devida ao requerente até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Aliás, diversamente da arguição do recorrente, a tese firmada no acórdão está em consonância com o STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n.7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido.(AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Assim, conforme fundamentação exarada no acordão atacado, sendo à autora/embargada dependente de servidor público estadual falecido em 03/07/2006, a mesma faz jus à continuidade de percepção da pensão por morte até o implemento de seus 21 anos, ficando afastada a LC do Estado do Pará nº. 39/2002, pela fundamentação acima explicitada.

Nesse compasso, tenho que a
pretensão recursal
do recorrente
não se inclui em nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo, na realidade, tentativa de provocar novo exame da matéria, efeito que não se pode emprestar aos embargos,
eis que
não se cuidam de sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de erro material no julgado, nos termos da fundamentação.

É como
VOTO.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 05/02/2020